Tribunal: TJMT
Processo: 0010097-47.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010097-47.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[THAIS MARRIETTE DE SOUZA PICITELLI - CPF: 045.493.751-24 (VÍTIMA), ALEXANDRO SERAFIM PEREIRA (APELANTE), CLENIO MARQUES CAVALCANTE - CPF: 719.093.031-00 (APELANTE), ANDRE ALVES DE BRITO - CPF: 013.395.921-00 (APELANTE), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO

DUPLAMENTE QUALIFICADO
– CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –

1
.
PRELIMINAR SUSCITADA PELO TERCEIRO APELANTE
:
NULIDADE DO JULGAMENTO PELO INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS EXTEMPORANEAMENTE – REJEIÇÃO – ROL COMPLEMENTAR APRESENTADO APÓS A FASE DO ART. 422, DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL – PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – 2.
MÉRITO
:

A
VENTADA
NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO
PELO
TERCEIRO
APELANTE
– ALEGAÇÃO DE
OCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DESTES AUTOS

–
I
M
POSSIBILIDADE
– PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HARMÔNICOS PARA ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA CONTIDA NA
DENÚNCIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS
–
3
.
PEDIDO
DO
PRIMEIRO E
SEGUNDO APELANTE
S

VISANDO A
REDUÇÃO
DAS

PENA
S INICIAIS

– PENA
S
CORRETAMENTE FIXADA
S
–
INDEFERIMENTO –
4
. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1 .
A constituição de novo advogado não configura óbice ao andamento do
processo
,
porquanto o profissional o
recebe

no estado em que se encontra, sem renovação de prazos para manifestações, razão pela qual não existe ofensa aos princípios da ampla defesa e da plenitude de defesa o indeferimento do rol de testemunhas apresentado extemporaneamente pela defesa técnica constituída pelo
terceiro
apelante,
que
estava regularmente representado
nestes
autos pela Defensoria Pública antes da contratação dos novos advogados.

2
. É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante
preconiza
o art. 5o,
inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

3
.
P
erpassando pela dosimetria
das
sanções
basilar
es
do primeiro e segundo apelantes
,
não se verifica ilegalidade, erro ou injustiça,
daí por que

deve ser

mantida
tal como consta d
a sentença
condenatória
, pois havendo duas qualificadoras,
está acertada a decisão que considera a primeira para qualificar o crime e a segunda para majorar a pena na primeira etapa da dosimetria.

4
.
R
ecurso
s
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s

de apelação criminal interposto
s

por

Alexandro Serafim Pereira
,

Clenio
Marques Cavalcante
e

André
Alves de Brito
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo
da
1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da
Serra
-MT
,
que
nos autos da

Ação Penal
n.
0010097-47.2019.8.11.0055
,

após julgamento pelo Conselho de Sentença,
conden
o
u
o primeiro
e o segundo

a
pena de 1
4
(
quatorze
) anos de reclusão
; e o terceiro, à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, impondo
aos três

o regime inicial fechado,
em razão da
prática do
delito
de homicídio qualificado por motivo torpe
e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal)
cometido em desfavor da vítima
Tha
y
s

Marriete
de Souza
Picitelli
.

Alexandro e
Clenio
, forte
nas razões
encontradiç
as

n
o ID
115323980
,
requerem a fixação
da

pena inicia
l fixada para cada um
no
mínimo legal, uma vez que as circunstâncias judiciais lhes são, em sua maioria, favoráveis.

André
, com base nas razões que se encontram no ID 115323985, suscita preliminar de
nulidade da sessão de julgamento por
cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva de testemunha
s
arrolada
s
após a fase do art. 422, do Código de Processo Penal.

E, s
ubsidiariamente,
pugna

por sua submissão a novo julgamento em plenário, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas
destes
autos
, pelo fato de não existirem
elementos probantes
que o envolvam na prática delitiva
.

Nas
contrarrazões
vistas

no ID
115323987
,

o Ministério Público

postula o
desprovimento

de ambos os
recursos
,
linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pel
a

P
rocurador
ia-Geral de Justiça
,

no parecer que se vê
no ID
121997965
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
suscitada por André Alves de Brito

Nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, por cerceamento de defesa, pelo indeferimento da oitiva de testemunha arrolada extemporaneamente

André
, nesta preliminar, suscitou a nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, em razão do indeferimento da oitiva de testemunha
s

arrolada
s por sua defesa técnica constituída
após a fase do art. 422 do Código de Processo Penal,
caracterizando, na sua intelecção, violação à ampla defesa e à plenitude de defesa, garantidas constitucionalmente.

Conforme consta
destes
autos, após a decisão de pron
ú
ncia, a defesa
de
Andre
, então patrocinada pela Defensoria Pública,
apresentou o rol
de testemunhas
previsto no art. 422
da Lei Adjetiva Penal

no dia
17
de dezembro de
2020
(ID 115320032). P
osteriormente,
por meio de
novo advogado constituído, foi apresentada
petição visando
à
inclusão de

outras testemunhas, protocolada
em
29
de julho de
2021
(115323958)
, porém, tal pretensão
se encontrava preclusa
, temporal e
consumativamente
.

A
juíza presidente do
feito
indeferiu o pedido
de inquirição das
novas
testemunhas
nos seguintes termos:

[...]
Inicialmente, com relação ao pedido de inclusão das testemunhas ARILDO MARQUES; VICENTE DE PAULO SILVA; e JONAS SILVA DOS REIS, não comporta acolhimento, pois o prazo para a apresentação do rol de testemunhas que irão depor no plenário é de cinco dias, consoante art. 422 do Código de Processo Penal.

In
casu
, verifico que a Defensoria Pública que, à época patrocinava os interesses do pronunciado apresentou o rol de testemunha na ref.
51, em 17/12/2020, ou seja, dentro do prazo legal, sendo certo que nova apresentação extemporânea, escoado o interstício legal, opera-se a preclusão temporal.

Como é cediço, ao falarmos em prazos, inexoravelmente, temos que falar da figura da preclusão, pois, se assim não fosse, as lides processuais correriam o risco de se eternizarem. A respeito, transcrevo o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Acrescento ainda, muito embora o réu André Alves Brito tenha constituído novo causídico, de acordo com as regras processuais o patrono deve dar continuidade no processo no estado em que se encontra não podendo ser realizada a reaberturas de prazos processuais.

Assim, evidente que nenhum cerceamento de defesa restou demonstrado no presente feito, haja vista que foi observada a disposição legal que rege a matéria, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido da inclusão das testemunhas ARILDO MARQUES; VICENTE DE PAULO SILVA e JONAS SILVA DOS REIS.

Atinente à juntada dos documentos e declarações anexadas nas REF. 146 e 165, DEFIRO, porquanto foi obedecido o prazo previsto no art. 479, do CPP, uma vez que os documentos foram juntados aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias uteis antes do julgamento e, ainda, houve a ciência da parte contraria para se manifestar. [...]
(ID 115323968)

Vê-se
, pois,
que agiu corretamente
magistrada
ao indeferir a oitiva da
s
testemunha
s arroladas extemporaneamente
pela defesa de
André
, uma vez que, como foi ressaltado na decisão transcrita no parágrafo anterior, a defesa técnica desse apelante
apresentou o rol complementar de testemunhas após a preclusão temporal e consumativa do ato
.

A
propósito, a
constituição de novo advogado não
configura óbice ao andamento do
processo
,
porquanto, como se sabe, o profissional o
recebe no estado em que se encontra,
sem renovação de prazo
s
para manifestações,
razão pela qual não se constata
,
in
casu
,
ofensa aos princípios da ampla defesa e da plenitude de defesa, uma vez que
, repita-se,
André estava regularmente representado
nestes
autos pela Defensoria Pública antes da
contratação dos novos advogados
, que praticou tempestivamente todos os atos necessários à sua defesa
.

Com efeito,
nesse sentido, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. [...] INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA PERITA RESPONSÁVEL PELO EXAME DE INSANIDADE MENTAL DO ACUSADO. EIVA ARGUIDA A DESTEMPO. PRECLUSÃO. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.

1. O inciso VII do artigo 571 da Lei Penal Adjetiva prescreve que as máculas verificadas após a decisão da primeira instância devem ser suscitadas nas razões recursais, ou logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes.

2. No caso dos autos, após a fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, e já tendo sido designada sessão de julgamento, que, contudo, foi adiada,
o novo patrono do paciente requereu a suspensão do processo para que as partes pudessem apresentar novos quesitos à perita, o que foi indeferido pelo magistrado singular, decisão contra a qual não foi interposto recurso, e que também não foi impugnada no início do julgamento em plenário, estando a questão acobertada pela preclusão
.

3. Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção
de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.

4. O Juiz Presidente negou o pleito de esclarecimento à perita formulado pelo novo advogado contratado pelo réu porque a defesa teve a oportunidade de obter tais respostas quando da formulação dos quesitos, o que não fez, sendo que, instada a se manifestar sobre a conclusão do laudo, com ele concordou, tendo a profissional responsável pelo exame sido ouvida em juízo, ocasião em que foi exaustivamente indagada pelas partes interessadas, salientando, outrossim, que, em caso de eventual acolhimento da
semi-imputabilidade
pelos jurados, o juízo possuiria elementos suficientes para fixar o quantum de redução dentro do livre convencimento motivado, e registrando, ao fim,
que o acusado teve a oportunidade de arrolar a profissional na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, quedando-se inerte, preferindo indicar outra testemunha, por considerar que o seu depoimento lhe era mais importante em plenário, tendo ocorrido, assim, a preclusão consumativa
.

5. Verifica-se, assim, que foram declinadas justificativas plausíveis para a negativa das diligências almejadas pela defesa do acusado, o que afasta o constrangimento ilegal suscitado na impetração. [...]

(STJ - HC n. 287.594/MS, relator Ministro Jorge
Mussi
, Quinta Turma, julgado em 18/4/2017,
DJe
de 26/4/2017.)
Destacamos.

Demais disso, o aventado cerceamento de defesa em razão do indeferimento da colheita do
s
depoimento
s
da
s
testemunha
s
, configura

hipótese

de
nulidade relativa, que reclama comprovação de prejuízo, o que não se deu
no caso destes autos
, até mesmo porque a defesa técnica
de André
não demonstrou cabalmente sua imprescindibilidade, limitando-se a informar que
as testemunhas Vicente de Paulo Silva e Jonas Silva dos Reis eram abonatórias e, em relação a Amarildo Marques, juntou
nestes
autos
a
transcrição de suas declarações
.

Ademais, ainda que
assim não fosse
deve ser
registra
do
que
pretens
ão
defensiva
também estaria preclusa por ter sido suscitada somente na fase de apelação, tendo, a defesa técnica
de André
,
quedado
-se
inerte quando da realização da sessão plenária de julgamento, consoante se infere da ata constante no ID 115323975. Aliás, nesse sentido, eis o disposto no art. 571, VI, do Código de Processo Penal:

Art. 571. As nulidades deverão ser
argüidas
:

[...]

V -
as
ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes (art. 447
);

Dessa forma, não há
que se
falar em nulidade no processo

em exame diante do indeferimento de
oitiva
de novas testemunhas,

tendo ocorrido a preclusão
temporal e
consumativa para
André
diante da

apresentação
extemporânea
d
o
rol
complementar, após a f
ase
do art
.
422 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, bem como por não ter arguido essa eventual nulidade
na abertura
d
o

julgamento em Plenário.

Destarte,
esta preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia,
constante
n
o ID
115320002
, narra os fatos desta forma:

[...]
Narram os autos de investigação criminal que na madrugada de 14 de maio de 2018, por volta da 5h30min, em um prédio abandonado próximo ao Detran/Escola Pirâmide, localizados na Avenida Brasil,
nesta cidade e comarca Tangará da Serra/MT,
o
denunciado Andr
é
Alves Brit
o
(
“
Ded
é”
)
e
Luciano Abra
hã
o da Luz (
“
Pit Bull
”, falecido posteriormente
fl
104),
com
o

auxilio
material dos denunciados
Cl
ê
nio
Marques Cavalcan
t
e

(
“
Baian
o”
) e Alexandr
o
Seraf
im
Pereira (
“
Dinho
”
),
imbuídos
d
e
lat
ente
animus necandi,

utilizando-se de um tijolo e uma faca (n
ão
apreendidas), por motiva
to
rpe e mediant
e recurso
que
difi
cult
o
u a defesa da
vítima
, mataram a
vítima

Thays

Marri
e
t
e
de Souza
Picitelli
(
certidão de óbito, fl.
66), conform
e
boletim de ocorr
ê
ncia (
fls. 4-vo
), laud
o
necrosc
ó
pico (
fl
s. 6-13), laudo

pericial local d
e
crime (
fl
s. 33-50)
e
cer
ti
d
ã
o d
e

óbito
(
fl
. 66).

Segundo os elementos de
convicção
colhidos nos autos, naqueles dias

que antecederam
o

fato
,
o
denunciado Andr
é
Alves Brito (
“Dedé”
)
e
a p
e
ssoa d
e
Luciano

Abrah
ã
o da Luz (
“
Pit Bull
”
, falecido
fl.
104), conhecid
o
s
trafi
cantes de d
ro
gas, premeditaram
a
mort
e
da v
í
tima
Thays

Marriete
de S
ouza

Picitelli
, que era usu
á
ria d
e
en
t
orpecent
e
s, em

ra
zão
de a ofendida ter
“
caguetado
”
o denunciado Andr
é “Dedé”
e Luciano
“
Pit Bull
”
para a
polícia
, ou seja, per ela ter repassado info
rm
a
çõ
es as autoridades acerca do
tráfi
co d
e
drogas

praticados por eles na regi
ã
o, conform
e
relat
ó
rio de investiga
ções
de
f
ls. 51-53.

Para a execu
ção desse intento homicida, o
denunciado Andr
é

“
Ded
é” e s
eu comparsa Luciano
“
Pit Bull
”
(falecido) contaram com auxilio material dos indiciados

Cl
ê
nio
Marques Cavalcant
e
(
“
Baiano
”
) e Alexandr
o
Sera
fi
m Pereira (
“
Dinho
”
), vez que

eles conheciam a v
í
tima
Thays

Marriete
, sendo todos usu
á
rios de
entorpecentes
,
e
no dia do

fato ambos foram abordad
o
s na
Feira
Municipal por Andr
é

“
Ded
é”
e Luciano
“
Pit Bull
”
que

lh
e
s ofereceram 100g (cem gramas) de pasta-base d
e

cocaína
que
atraíssem
a
vítima
at
é o
local indicado, convidando-a para supostamente consumirem entorpecentes
juntos
.

Assim sendo,
as indiciados

Cl
ê
n
i
o

“
Baiano
”
e Alexandre
“
Dinho
”
acei
t
aram a prom
e
ssa d
e
r
e
comp
e
nsa em drogas f
e
ita p
e
lo d
e
nunciado Andr
é “
D
e
d
é”

e
Luciano "Pit Bull
”
(falecido) e foram ao encontro da
vítima

Thays

Marriete
.

Ato
contínuo
, naquela madrugada, os denunciados
Cl
ê
nio

“
Baiano
”
e

Alexandr
o

“
Dinho
”
convidaram a
vítima

Thays

Marriete
para que fossem at
é
aquel
e
im
ó
vel

abandonado pr
óximo ao De
t
r
an/Escola Pir
â
mid
e
, localizados na Av
e
nida Brasil (laudo cm

local d
e
crime
fl
s. 33-50) com o pret
e
xto d
e
consumir
e
m drogas,
e
simularam
o
s pr
e
parativos

para o consume do entorpecente
enquanto
aguardavam a chegada dos indiciados
.

Na sequência, por volta das 5h30min, o denunciado André “Dedé” e seu comparsa Luciano “Pit Bull” (falecido) apareceram no local, tomando a vítima de surpresa, e estando André na posse de tijolos, desferiu golpes contra a cabeça da vítima
Thays

Marriete
, atingindo-a no entorno do olho esquerdo e orelha direita, causando-lhe as seguintes lesões: "ferimento corto contuso extenso em região frontal esquerda, logo acima da região superciliar esquerda com equimose
peri
orbitário esquerda e ao redor do fermento corto contuso, em região frontal, lateral à órbita esquerda e região maçar esquerda
. Equimose de pavilhão auricular direito.
Dois ferimentos corto-contuso
s
em regi
ã
o parietal direi
ta
e

esquerda
” (laudo necroscópico fls
. 6-13).

Em seguida,
o
co
m
parsa Luciano
“
Pit Bul
l”
, que portava u
m
a faca,

aprov
e
itou-se que a
vítima
estava
caída
ao solo
desacordada
(
fl.
49) e desferiu um golpe no
pescoço
de
Thays

Marriete
, causando-lhe um
“
ferime
nt
o per
furo
cort
an
te extens
o
, de
aproximadamente
6.5 (
seis e
meio)
centímetros
de exte
nsã
o em regi
ã
o
carotidiana
esquerda”
(laudo
necroscópico

fl
s. 6-13), e diante da gravidade de todas essas les
õ
es provocadas pelos

acusados,
a

vítima
morreu no local.
Após
, os quatro envolvidos foragiram.

O corpo da
vítima
foi localizado na manh
ã
seguinte (BO
fl.
4-v
o
) e

durant
e
as inv
e
stiga
çõ
es ac
e
rca da autoria do crime,
os
policiais id
e
nti
fi
caram os r
é
us
Cl
ê
nio
“
Baiano
”
e Alexandro
“
Dinho
”
(relat
ó
rio policial
fls
. 51
s
s
), que
confessaram
suas

participa
çõ
es, detalhando que
atraíram

a

vítima
at
é

o
local do crime com o pretexto do

consumirem drogas, sob a promessa de recompensa em ce
rta
quantia de drogas efetuada pelo

denunciado Andr
é

“
Ded
é”
e seu
c
omparsa Luciano
“
Pit Bull" (falecido), para a execu
ção da ví
tima por
e
st
e
s dois
últimos
(
fls
. l4-15
e
23-25).

Os autos de investigação revelam que o hediondo crime de homicídio foi praticado por motive torpe, consistente em vingança, isso porque a vítima
Thays

Marriete
, que era usuária de entorpecemos, teria “
caguetado
” o denunciado André “Dedé” e seu comparsa Luciano “Pit Bull” para a polícia, informando acerca do tr
áfi
c
o
de drogas praticados

por eles na regi
ã
o de Tangara da S
e
rra/MT.

E ainda, a investiga
çã
o aponta que
o
crime foi cometid
o
medi
ante
promessa d
e
recompensa em
“
drogas
”
(c
e
rca d
e
100g) f
e
ita por Andr
é

“
Ded
é”
e Luciano
“
Pit

Bull
”
(falecido) aos cod
e
nunciados

Cl
ê
nio

“
Baiano" e Alexandro
“
Di
n
ho
”
, para que esses dois
atraíssem
a
vítima

Thays

Marriete
a
té

o
im
ó
vel aband
o
nado em que seria executada.

Infere-se
, ai
n
da, que os denunciados utili
z
aram de recurso que

impossibilitou
e/ou difi
cul
t
ou a de
fe
sa da v
í
tima, na
m
edida em
os

e
nvolvidos
e
stavam
e
m

maior
nú
mero (quatro contra uma)
e se u
tilizaram de
dissimulação e s
urpresa, tendo os

codenunciados
Cl
ê
nio

“
Baiano
”
e Alexandro
“
Dinho"'
atraído
a
vítima

Thays

Marriete

ate

aquele local e
rm
o e abandonado a pretexto d
e

consumiram
drogas,
enquanto

o
denunciado
André

“
Ded
é
" e seu comparsa Luciano
“
Pit Bull
”
(falecido) aguardavam no local para

atacarem de surpresa e
ceifarem a v
ida da
vítima
, armados
c
omo tijolos
e
uma faca.

Ap
ó
s
o
crime, infere-se que
o
inves
ti
gado Luciano Abrah
ã
o da Luz
“
Pit Bull
”
, cujas info
rmações

dão
conta que era membro de
organização
criminosa (
fl
. 53),

foi assassinado em 03/08/2018 (B0
fl
s. 63-64 e
certidão
de
ó
bito
fl
. 104).

[...]

A
materialidade
do delito de homicídio duplamente qualificado ficou comprovada por intermédio dos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
115320003
,
p.
4/5
)
;

laudo de exame de corpo de delito
(ID
115320003
,
p.
7/13
)
;
mapa topográfico para localização de lesões (ID 115320003
,
p. 14/15);

e
laudo de exame pericial em local de crime contra a vida lesões (ID
115320004
,
p.
1
/
16
)
;

bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

Em
relação à autoria delitiva, André
alega que não teve envolvimento no crime, especialmente diante da versão dada
pelos corréus Alexandro e
Clênio
, que em plenário
afirmaram q
ue o
único autor do crime de homicídio qualificado
em
questão foi Leandro “Pit Bull”, que faleceu no curso das investigações
, bem como que no dia fatídico,
o
apelante não estava presente no local.

A
ntes de se entrar na questão deduzida
no vertente
recurso, é imperativo deixar esclarecido que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete
, deixou assentado
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.

(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Em relação à temática, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, porquanto os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a íntima convicção de cada um, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII da Constituição da República.

Ainda nesse caminho, deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que suas decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias, essas, que, aliás, não ocorreram no caso em apreciação.

So
bre essa matéria
, José Frederico Marques, com a proficiência que lhe era inerente, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
do Código de Processo Penal,
esclareceu que
:

Necessário, no caso, para que o Tribunal
ad quem
, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal.

1 ed. v. IV.
Campinas :

Bookseller
, 1997, p. 233).
Destacamos

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou este entendimento:

HABEAS CORPUS. ART. 121, § 1o, DO CP. PLEITO DE CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO NO ART. 593, III, D, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE EM QUE OS JURADOS DERAM INTERPRETAÇÃO POSSÍVEL AO QUADRO FÁTICO APRESENTADO. ORDEM CONCEDIDA PARA RESTABELECER A DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO § 1o DO ART. 121 DO CP.

1. Somente é possível a anulação do Júri em apelação quando patente o julgamento contrário à prova dos autos, ou seja, quando a conclusão do corpo de jurados destoa flagrantemente dos fatos que lhe foram apresentados no processo.

2. No caso concreto, comporta o conjunto de provas a interpretação e o caminho seguido pelos jurados, principalmente pelas declarações do acusado, que afirma ter efetuado os disparos de arma de fogo contra o ofendido em razão de situação premeditada e armada por este para lhe prejudicar com sua esposa, oportunidade em que discutiram e entraram em luta corporal, podendo, inclusive, esperar-se o resultado pelo desenrolar da situação (fls. 71 e
seguintes ?
grifo
nosso ?
Parecer do Ministério Público do Estado de Santa Catarina nos autos da AC 2015.032159-1).

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença que reconheceu o privilégio previsto no art. 121, § 1o, do CP.

(STJ - HC 613.237/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020,
DJe
29/10/2020)

Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO.

TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA VIA ESTEIRA DO WRIT. NULIDADE. TESTEMUNHA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PREJUDICADO.

TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de qualquer das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

3. A discussão sobre o acerto ou o desacerto do acórdão do Tribunal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado sem sede de habeas corpus. 4. Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior, o Processo Penal é regido pelo princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art.

563), o que não ocorreu na hipótese. 5. Prejudicado o pleito de revogação da preventiva, tendo em vista o trânsito julgado da sentença condenatória, nos termos da informação prestada pelo juízo de origem.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 336.207/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/08/2017,
DJe
18/08/2017)

Destacamos

Volvendo-se ao caso
sob apreci
a
ção
,
no que tange a alegação de
André
segundo a qual a
decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas destes autos
,
infere-se
que não lhe assiste razão, porquanto
há elementos de convicção suficientes para dar respaldo à decisão dos jurados, que o condenou pela prática do
crime de
homicídio duplamente qualificado praticado contra a vítima
Thays

Marriete
, afastando, por conseguinte, a tese de negativa de autoria sustentado
por ele
.

Deveras
,
na fase inquisitiva, os corréus
Clenio
e Alexandro narraram
à
autoridade policial, que Luciano “Pit Bull” os abordou, oferecendo-lhes uma porção de drogas – 100g de cocaína – para que levassem a vítima
Thays
até um imóvel abandonado, utilizando-se do pretexto de que iriam consumir entorpecentes juntos, para que lá a vida dela fosse ceifada, uma vez que ela havia denunciado

o último
pela
prática do comércio malsão. Consignaram, outrossim, que o trio –
Clênio
, Alexandro e
Thays
– estava usando drogas em um barracão abandonado, quando chegaram ao local Luciano
“Pit Bull”
e André, razão pela qual
aqueles
saíram do local e deixaram a ofendida para trás, não presenciando
a
prática do crime contra a vida em questão.

Eis, no ponto que interessa, parte das declarações

de

Clenio
e Alexandro
na esfera administrativa:

[...] QUE com relação ao homicídio de
THAYS
passa a relatar o seguinte QUE, no data dos fatos estava na feira do produtor na companhia de DINHO,
identificado
por ALEXSANDER SER
A
F
I
M PERE
I
RA, quando PIT BULL,
identificado
como LUCIANO ABR
A
H
Ã
O
abordou
DINHO e d
i
sse que tinha
intenção
de

matar
THAYS
e e
l
e deveria
leva-la
at
é o l
ocal onde o corpo foi encontrado com a descu
l
pa de

usarem entorpecentes; QUE, D
I
NHO

fa
l
ou com o interrogado sendo que PIT BULL estava

na companhia dele
;
QUE, PIT BULL falou da
intenção
de matar
THAYS
, em raz
ã
o de ela ser

"
cagueta
" e ele ter
sido
pres
o
em raz
ã
o dela;
Q
UE, prometeu
ao

i
nterrogado e DINHO 100 gramas de pasta base para cada um se fizessem o combinado
;

QUE,
então o declarante e DINHO chamaram
THAYS
para irem usar entorpecentes e ela os acompanhou;
QUE

foram

at
é
um barrac
ã
o abandon
ado, próximo à
escola Pir
âmi
de e passaram a us
a
r a por
çã
o de

droga, sendo que tudo j
á
estava combinado com PIT BULL e ANDRE; QUE,
fi
zeram
o
us
o
,
o
declarante
l
evantou

e
DINHO o acompanhou e na saída encontraram com
PIT BULL e ANDRE

que estavam a p
é
e segu
i
ram para o barrac
ã
o onde
THAYS
estava
;
QUE, o interrogado n
ã
o

presen
ci
ou
o

homicídio
, somente levou a v
ítima
at
é

o
local combinado
, QUE, PIT BULL n
ã
o

pagou as 100 gramas que havia combinado com
o

in
terrogado, QUE, PIT BULL foi

assass
i
nado e ANDRE es
tá na rua
; [...]

(
Clenio
Marques Cavalcante “Baiano” – ID 115320003, p. 29/31
)

Destacamos.

[...]QUE, na madrugada do dia, 24/06/2018 foi até a feira do produtor para comprar entorpecente; QUE, no local encontrou LUCIANO vulgo "PIT BULL" e ANDRE, e perguntou para PIT BULL se ele teria uma porção de pasta base; QUE, "PIT BULL”, disse que daria uma porção para usar, porém, deveria chamar a
THAYS
MARINETTE DE SOUZA PICITELLI para usarem juntos; QUE,
THAYS
estava também na feira sozinha; QUE, o interrogando conheceu
THAYS
na rua, visto que ambos são usuários de drogas; QUE, aproximadamente as 05h30min, o interrogado foi na companhia de
THAYS
para um barracão abandonado que
fi
ca nos fundos do DETRAN;

QUE, no referido local
fi
zeram uso da por
çã
o de pasta base que ganhou de PIT BULL: QUE
o
interrogado a
fi
rma que n
ã
o quis
t
erminar a por
çã
o da droga, pois segundo ele "grilou", em

raz
ã
o de
o
dia estar clareando;
QUE, permaneceu no barrac
ã
o por
aproximadamente trinta

minut
o
s; QUE, quand
o
sa
í
a do barrac
ã
o encontrou com PIT BULL e ANDRE que estava
m
chagando, por
é
m
,
narra que n
ã
o chegaram a convers
ar; QUE
depois de dois dias de

ter

usado droga com
THAYS
o interrogando ficou sabendo atrav
é
s de uma reportagem na

televis
ã
o que
THAYS
havia sido assassinada no local onde usaram droga, ou seja,

encontraram o corpo de
THAYS
no barrac
ã
o localizado
atrás
do DETRAN; QUE
, a
p
ó
s

aproximadamente quinze dias, ap
ó
s ficar sabendo da morte de
THAYS

o
interrogando

encont
ro
u-se novamente com

ANDRE, onde falar
a
m da
morte
de
THAYS
e naquela ocasi
ão
ANDRE disse para o interrogando ficar calado
e
n
ã
o comentar nada sobre o ocorrido

naquela madrugada; QUE, ouviu comen
tá
rios de qu
e
fo
i ANDRÉ
e
PIT BULL
que
mataram
THAYS
, no entan
t
o n
ã
o p
o
de a
fi
rmar, pois quando saiu do barrac
ã
o
THAYS
eslava viva
[...]

(Alexandro Serafim Pereira “Dinho” – ID 115320003, p. 17/18)
Destacamos.

Em juízo,
Alexandro e
Clenio
alteraram a narrativa, afirmando
, dessa feita,
que
André não está envolvido no delito em questão, tampouco foi visto junto com Luciano “Pit Bull” no dia da morte de
Thays
. Igualmente, o apelante negou a autoria delitiva, afirmando que é mero usuário de drogas e foi envolvido na trama porque o policial civil Lázaro tem raiva da sua pessoa.

Os
investigadores da Polícia Civil Lázaro da Silva Ribeiro e Ednalva de Jesus Silva, em juízo, expuseram detalhadamente o contexto fático em que a vítima fora encontrada morta, bem como as circunstâncias em se desenrolaram as investigações que culminaram na identificação e prisão dos
apelantes
.

Ednalva
de Jesus
afirmou que apesar da periculosidade dos réus, envolvidos no comércio malsão e organização criminosa, o órgão investigativo recebeu informações de que
Thays
fo
ra
convidada por Alexandro e
Clenio
para com eles consumir drogas, e que a dupla havia recebido uma porção de entorpecentes de Luciano “Pit Bull” pa
ra que a conduzissem até um local ermo, onde
este
último e André ceifaram a vida dela, por motivo de vingança, em razão das denúncias que
Thays
fez e culminou na prisão
de Luciano
,
a saber:

[...] O corpo da vítima foi encontrado no dia 14 por volta do meio dia, em um barracão abandonado próximo ao Detran, em frente à escola Pirâmide. Que é um local frequentado por usuários de drogas para fazer o consumo, pois é pouco importunado pela polícia. Que segundo
as investigações, a vítima foi morta na madrugada do dia 13, no domingo. Que quando chegaram no local se deparam com uma mulher, que até o momento não sabiam quem era a vítima, apenas posteriormente identificaram ela como sendo
Thays
. Que o corpo tinha sinais de violência na região da cabeça e do pescoço. Que não havia muitos vestígios no local, pois era um local muito sujo. Que tinha tijolos quebrados perto da vítima. Que com o exame de necropsia verificou-se que ela teve um golpe na região do pescoço, segundo o médico seria feito com um canivete. Que na cabeça houve pancadas. Que acredita ser provenientes de tijolos, conforme observou no local. Que
Thays
era usuária e vivia na rua, mas tem família. Que ela mantinha seu vício por meio de prostituição. Que ela ficava de 10 a 15 dias fora de casa. Que o local que ela frequentava é na feira do produtor, com muitos usuários. Que havia indícios de que a morte dela seria a mando de facção.
Que alguns usuários comentaram que a
Thays
teria saído da feira com dois indivíduos. Que seria o Alexandre e o
Clênio
. Que ao localizar o Alexandre ele disse que havia saído da feira com a
Thays
e que foram consumir entorpecentes, mas a princípio não informou o que teria acontecido após. Que ele e
Clênio
acompanharam a vítima até o local onde ela foi encontrada morta, mas que quando ele saiu do local ela estava viva. Que após investigações, concluíram que quem teria matado
Thays
foi o André juntamente com Luciano. Que Luciano na época dos fatos era um dos líderes de uma facção criminosa, o Comando Vermelho. Que a motivação da morte da
Thays
seria porque ela era “
cagueta
”, e estaria passando informações para a polícia, e em razão de uma dessas informações o Luciano teria sido preso. Que Luciano decidiu por conta própria executar a vítima, juntamente com André. Que o Luciano foi embora da cidade após a morte da vítima. Que quando ouvido novamente na delegacia o Alexandre disse que estava com
Clênio
na feira e foram abordados por Luciano, e que o André estava com ele. Que Luciano ofereceu uma porção de 100 gramas de pasta base para que eles levassem a
Thays
no local. Que Luciano disse que a intenção era de matar a vítima. Que eles foram consumir esse entorpecente com a vítima, a mando do Luciano, mas que a
Thays
teria que estar no local. Que o
Clênio
e o Alexandre ficaram com a vítima no local até que o Luciano e o André chegaram no local. Que quando eles saíram do local a vítima ficou sozinha com eles
. Que Luciano não entregou o entorpecente para
Clênio
e Alexandre, e ele ficaram sabendo posteriormente que ela tinha morrido. Que o
Clênio
afirmou que era para matar a vítima, mas o Alexandre não informou isso. Que o Luciano retornou à cidade um mês após o crime e ele foi assassinado em frente a um bar. Que tudo indica que foi em virtude da morte da
Thays
, pois a morte dela não foi permitida pelo Comando Vermelho. Que o André seria o “Dedé”. Que ele andava com Luciano. Que não tem informações de que seria outro André. Que não houve acareação no decorrer do processo entre os suspeitos. [...]

No mesmo sentido
estão

as afirmações do policial
civil
Lázaro,
segundo o qual
tomou conhecimento de que Alexandro e
Clênio
receberiam uma porção de 100g (cem gramas) de cocaína de Luciano “Pit Bull” para que atraíssem a vítima
Thays
até um local ermo, onde iria
“dar um corretivo”

n
ela por
ter
denunciado
este
para a polícia. O
referido agente policial
consignou, ainda,
que
foi informado pelos próprios corréus que
após consumirem a droga no imóvel abandonado, saíram do local, deixando
Thays
sozinha com André – braço direito de Luciano
“Pit Bull”
– e este, que ceifaram a vida dela mediante um golpe de tijolo na cabeça e uma facada no pescoço.

Veja-se
, esta parte do depoimento da citada testemunha
:

[...] Eu participei das investigações. Que no começo quando houve o sumiço da
Thays
, quando foi encontrado o seu corpo,
a gente tinha várias informações na Feira que tinha quatro pessoas com a
Thays
, os três suspeitos e o “Pitbull” que é o Luciano Abrahão. O que nos fez chegar nessas pessoas, foram informações obtidas ali com testemunhas ocular, que não quiseram se identificar. O “Dinho”, que é o Alexandre e o
Clênio
teriam levado a
Thays
a mando do “Pitbull”, para dar um corretivo nela
.
Na época o Luciano, segundo a linguagem deles, era o comando da voz do Comando Vermelho, e o André andava com ele.

E eles ganharam uma quantidade de entorpecentes, o “Pitbull” ofereceu para o
Clênio
e o “Dinho”, levar a
Thays
para dar um corretivo. Eles
levaram ela
até o local combinado, que era um barracão abandonado, e lá tiveram usando entorpecentes, ainda antes, e em seguida chegou o André junto com o Luciano.
Nós tivemos informações de que o Luciano teria dado uma facada nela, e o André teria batido com uma pedra na cabeça dela. Os três ali, com toda a certeza tiveram participação, agora de cada um deles não sabemos qual a participação concreta para falar com certeza quem foi,
mas o “Dinho” até agora contou todas as versões que nós tínhamos investigado, o “Dinho” e o
Clênio
. As outras informações nós obtemos a partir de várias investigações na rua, inclusive o Luciano foi morto ali em frente a um salão de dança, e segundo informações foi por causa da morte da
Thays
, que a
Thays
não era para morrer, era só para dar uma surra nela. A investigação durou mais de um ano, nós trabalhamos para ter informações concretas do caso da participação das quatro pessoas.
Eles contaram para nós que no momento eles tinham se afastado do local, que ficou só o André e o Luciano.
Que segundo eles a
Thays
conversava muito e eles quatro são amigos. O Luciano tinha interesse em dar uma surra na
Thays
.
Ele ofereceu uma quantidade de entorpecentes para o Alexandre e o
Clênio
levar a
Thays
, para dar um corretivo nela, não era para matar. Que o André e o Luciano iam dar um
corretivo nela.

O Luciano naquela época era o chefe e o André era o comparsa dele. Não procede a informação de que seria outro André, ele não tem apelido
. O Alexandre e o
Clênio
que fizeram o reconhecimento, mas não sei se está formalizado no processo o reconhecimento
. Todo tem o conhecimento de que o André era o braço direito do Luciano
. Não me lembro se houve acareação entre eles. O Alexandre e
Clênio
negam a versão de que eles sabiam que iam matar a
Thays
, mas eles sabiam que ia acontecer algo de ruim com ela. [...]
(Declarações de Lázaro da Silva Ribeiro)

Sendo a
ssim,

em que pesem as razões deduzidas
por André
de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova destes autos,
suas
afirmações

não
ficaram

comprovadas
;

sobrelevando
-se asseverar, ademais, que
, na hipótese,

os julgadores leigos, como dito alhures, dotados de soberania e competência na interpretação dos fatos levados à cognição de cada um, consideraram como mais coerente a tese da acusação, reconhecendo
a prática do crime de homicídio
duplamente

qualificado
contra a
vítima
Thays

Marriette
de Souza
Picitelli
.

Logo
, diante das declarações
das testemunhas
e das
demais provas produzidas em ambas as fases da
instrução criminal,
não persistem dúvidas
de que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas para sustentar
a condenação

de André
, porquanto

a
sua
conduta

está
revestida de
animus necandi
.

Além do mais
,
tendo, como se sabe,
o Conselho de Sentença ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, não há necessidade que seus membros lancem mão de fundamentação ou de fazer alusão a qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial. A propósito, sobre essa temática, este
Tribunal de Justiça
tem
decidido
que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO
ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.

(
TJMT -
N.U 0001271-51.2005.8.11.0078,
Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021,
Publicado
no DJE 09/04/2021)

Destacamos

É

imprescindível consignar
, ainda nessa senda,

que o posicionamento aqui adotado está em sintonia com o
Enunciado Criminal
Orientativo
n
.
13 des
t
a
C
orte de Justiça
, vazado nos seguintes termos:
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando

por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente

divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.

N
outro vértice, n
o que diz respeito
ao pedido de reanálise da dosimetria da pena formulado por
Clenio
e Alexandro
,
constata-se
que
os dois
não apont
aram
objetivamente qualquer erro ou injustiça na apli
caç
ão
da sua
s
pena
s
.

No entanto, nesse desiderato, depreende-se

q
ue a
prolator
a
da
sentença
condenatória
sopesou em desfavor
de
Clenio
e Alexandro
,
somente
a circunstância j
udicial referente
aos motivos do crime
, ao considerar
a
incidência da qualificadora referente
à torpeza
, razão pela qual majorou a
s
pena
s
iniciais
em 2 (dois) anos acima do mínimo legal.

Nesse particular,
deve ser anotado que o
Conselho de Sentença reconheceu duas qualificadoras em desfavor
de
Clenio
e Alexandro,
consistentes no recurso que di
ficultou a defesa da vítima e a existência de motivo torp
e
, de maneira que agiu com acerto
a
magistrad
a
ao considerar a primeira para qualificar o crime e a segunda para majorar apena na primeira etapa da dosimetria.

Acerca do tema, aliás, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO RECONHECIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA REMANESCENTE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. VALORAÇÃO. BIS IN IDEM NÃO IDENTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O julgamento monocrático do recurso especial não caracteriza cerceamento de defesa pela impossibilidade de sustentação oral, tampouco ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. Não se conhece do recurso especial em que são apontados dispositivos infraconstitucionais dissociados das razões de pedir, nos termos da Súmula n. 284 do STF.

3. Não é cabível ao Tribunal de origem excluir qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, evidenciado pela sua desconsideração na dosimetria da pena, por configurar desconstituição parcial da decisão dos jurados e, consequentemente, violar o princípio da soberania dos vereditos.

4.
Se o Tribunal do Júri admitir mais de uma qualificadora, o magistrado deverá utilizar uma delas para configurar o tipo penal e não acarretará bis in idem a valoração da (s) remanescente (s) na dosimetria da pena. Nesse caso, as demais
adjetivadoras
poderão agravar a pena na segunda fase da dosimetria
-
caso previstas no art. 61 do Código Penal
-
ou ensejar, de forma residual, a exasperação da pena-base
.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1844065/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020,
DJe
09/03/2020).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA SEGUNDA QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. ART. 61, II, C, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
Consoante orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, "uma vez reconhecida mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, caso previstas no art. 61 do Código Penal, ou ensejar, de forma residual, a exasperação da pena-base
"
(
REsp
1.549.571/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2017,
DJe
26/04/2017). Precedentes. 2. No caso concreto, o motivo torpe (art. 121, § 2o, I, do CP) foi considerado para qualificar o homicídio, enquanto a outra qualificadora, relativa ao emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP), foi valorada como circunstância agravante (art. 61, II, c, do CP) no segundo estágio da dosimetria penal, exatamente como admite a jurisprudência desta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1786441/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019,
DJe
04/06/2019).

Destacamos

Por
conseguinte,
ao
se considerar o mínimo e o máximo cominados para o crime de homicídio qualificado – 12 a 30 anos –, não se mostra desproporcional o aumento dapenabasilar em
dois
anos para cada circunstância tida por desfavorável, de modo que não merece reparo o aumento procedido pel
a
sentenciante
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A se considerar o máximo e o mínimo cominados para o crime de homicídio qualificado - 12 a 30 anos -,
não se mostra desproporcional o aumento da pena-base em 2 anos e 3 meses para cada circunstância tida por desfavorável
.
2. Segundo jurisprudência deste Tribunal, no caso de existir mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, caso previstas no art. 61 do Código Penal, ou ensejar, de forma residual, a exasperação da reprimenda-base. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
1341203/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019,
DJe
11/12/2019).

Destacamos

Posto isso
, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
aos
recurso
s interpostos por
Alexandro Serafim Pereira
,

Clenio
Marques Cavalcante
e
André Alves de Brito
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022